Tribunal: TJES
Processo: 5000138-48.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-48.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSEMERI WINGLER SANTANA GONCALVES

APELADO: MVA TRANSPORTES S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000138-48.2023.8.08.0042

APELANTE: JUSEMERI WINGLER SANTANA GONÇALVES

APELADa: MVA TRANSPORTES S/A

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA. LESÕES SUPERVENIENTES. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória, reconhecendo a prescrição da pretensão de condenação por danos estéticos. A autora, vítima de acidente em 2007 que lhe causou queimaduras em 80% do corpo e objeto de acordo extrajudicial indenizatório, sustenta que somente em 2022 surgiram úlceras cutâneas decorrentes das queimaduras, configurando novo dano não contemplado na transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação plena e geral firmada em acordo extrajudicial impede o ajuizamento de ação indenizatória fundada em lesões supervenientes; (ii) estabelecer se o prazo prescricional deve fluir da data do acidente ou do conhecimento das novas lesões, nos termos da teoria da actio nata subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da cláusula de quitação plena e geral em hipóteses excepcionais, permitindo a propositura de nova ação para complementação da indenização quando surgirem danos supervenientes não conhecidos à época do acordo (AgInt no REsp 1.833.847/RS; REsp 1.993.187/MS).

4. A regra geral do ordenamento é a aplicação da teoria objetiva da actio nata, fixando como termo inicial da prescrição a data da violação ao direito (CC, art. 189).

5. Em situações excepcionais, aplica-se a vertente subjetiva da teoria, considerando o momento do conhecimento inequívoco da lesão como termo inicial, especialmente quando se trata de danos de constatação posterior (AgInt no REsp 1.494.347/SP; REsp 2.123.047/SP).

6. A prescrição não pode ser reconhecida de forma prematura, sem a devida instrução probatória para apuração do momento em que a autora teve ciência inequívoca das novas lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de quitação plena e geral firmada em acordo extrajudicial deve ser interpretada restritivamente, não impedindo ação fundada em lesões supervenientes não conhecidas à época da transação.

2. O prazo prescricional para a indenização de danos supervenientes inicia-se na data do conhecimento inequívoco da nova lesão, aplicando-se a teoria subjetiva da actio nata.

3. O reconhecimento da prescrição antes da fase instrutória é prematuro quando há necessidade de apuração do termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 370, 371 e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.833.847/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.993.187/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.494.347/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.09.2024; STJ, REsp 2.123.047/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2024; TJPR, ApCiv 0010857-12.2024.8.16.0045, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 17.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentenca e determinar o prosseguimento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JUSEMERI WINGLES SANTANA GONÇALVES
em face da sentença (ID 15294906) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
MVA TRANSPORTES LTDA
, extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 15294909), a apelante sustenta que sua pretensão não se encontra fulminada pela prescrição, pois, a despeito de o acidente que lhe causou queimaduras ter ocorrido em 2007, as lesões que ocasionaram o pedido de indenização por danos estéticos apenas surgiram em 2022. Assim, afirma que o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, deve fluir do conhecimento das lesões, e não do acidente. Por isso, alega que a sentença deve ser anulada, permitindo-se a regular tramitação do feito.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 15294917.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que
JUSEMERI WINGLER SANTANA GONÇALVES
, ora apelante, relata ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 14/10/2007, no qual houve a explosão de um veículo de propriedade da requerida,
MVA TRANSPORTES S/A,
que transportava 28 (vinte e oito) toneladas de gás liquefeito do petróleo (GLP).

A autora teve 80% (oitenta por cento) do seu corpo queimado e recebeu tratamento médico. Na época, formalizou acordo extrajudicial com a demandada, recebendo o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização, conforme escritura pública de quitação de obrigação lavrada no Cartório de Registro Civil.

Nada obstante, a requerente relata que, recentemente, desenvolveu úlceras cutâneas a partir das queimaduras, causando alteração morfológica em seu corpo e caracterizando dano estético. Por isso, propôs a presente demanda, buscando a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos aludidos danos.

Entretanto, em sede de julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
extinguiu o feito com resolução do mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição da pretensão da requerente suscitada pela parte requerida. Para tanto, consignou que
“o acidente de trânsito ocorreu em 2007, bem como que a presente demanda foi proposta no ano de 2023, cuja pretensão autoral é a indenização pelos danos estéticos sofridos em decorrência do aludido acidente”
.

No entanto, ao analisar os termos da avença, chego à conclusão diversa.

De plano, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
a cláusula de quitação plena e geral firmada em acordo pode ser
excepcionalmente
mitigada em casos específicos em que são reconhecidas lesões supervenientes que não eram conhecidas à época da formalização do acordo
.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA RECEBIDA.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O caso dos autos - curto espaço de tempo entre o acidente e a assinatura do acordo e desconhecimento da integralidade dos danos - constitui exceção à regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.833.847/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSAÇÃO. ARTIGO 843 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DANOS SUPERVENIENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015.
FATO SUPERVENIENTE.
ART. 493 DO CPC/2015. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a composição extrajudicial firmada entre as partes obsta ou não a pretensão de complementação da verba em juízo sob a alegação de dano superveniente não previsto na transação.
3.
A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo,
desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio.
4.
No caso, diferentemente do que atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente comprovou seu interesse jurídico à suplementação da verba indenizatória por alegar fatos supervenientes ao acordo, que desafiam análise judicial por meio da regular instrução probatória.
5. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 6.
Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.993.187; Proc. 2022/0084087-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 13/09/2022)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE CAUSADOR DO DANO, VÍTIMA E SEGURADORA. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, AO CONSIDERAR QUE RESTOU AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA, DIANTE DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, COM O OBJETIVO DE PREVENIR FUTURO LITÍGIO, EM FACE DOS DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOTIVO, FICANDO IMPOSSIBILITADO O AJUIZAMENTO, PELA VÍTIMA, DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, REFERENTE ÀS MESMAS VERBAS CONTEMPLADAS NA TRANSAÇÃO, POIS A PROMOVENTE RECEBEU EM 31/10/2011 CHEQUE DE Nº 717523 NO VALOR DE R$ 24.440,00 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA DAR QUITAÇÃO PLENA REFERENTE AO SINISTRO (FLS. 197/201). [...] 4.
É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1993187 - MS, já decidiu em favor da possibilidade de requerer a complementação dos danos em sede judicial, mesmo diante da existência de acordo extrajudicial, desde que fundada em fatos supervenientes, como a demonstração que as consequências do acidente resultaram piores e mais graves do que o que foi previsto no acordo extrajudicial.
Assim, ao analisar no presente caso, não restou comprovado a existência de fatos subsequentes ao acordo aptos a permitir a sua relativização via judicial, o que corrobora com a manutenção incólume do contrato firmado, afastando assim, o interesse de pleitear os danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; AC 0190445-76.2013.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jane Ruth Maia de Queiroga; DJCE 14/11/2023; Pág. 96)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 354 E 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ACORDO FIRMADO EXTRAJUDICIALMENTE ENTRE AS PARTES COM QUITAÇÃO AMPLA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL
. 1. Recurso do autor.
Alegada a possibilidade de complementação do montante recebido. Insurgência acolhida. Possibilidade de persecução do possível restante da verba indenizatória.
Reforma necessária. 2. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Honorários recursais incabíveis. 4. Apelo conhecido e provido. (TJSC; APL 0327381-20.2018.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Raulino Jacó Brüning; Julg. 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
, COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. Extinção do feito no juízo a quo por falta de interesse de agir em razão de acordo realizado entre o autor e o motorista do veículo, funcionário da ré, em que aquele dava plena quitação da dívida.
Necessidade de interpretação restritiva do acordado. No caso, a transação realizada é válida, mas não afasta a possibilidade de o autor pleitear a sua complementação na via judicial.
Desconstituição da sentença com determinação de retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito na forma da Lei. Recurso provido. M/AC 3.958 - s 22.04.2020 - p 36 (TJRS; APL 0220790-50.2019.8.21.7000; Proc 70082488818; Canoas; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello; Julg. 29/04/2020; DJERS 15/09/2020)

Merece destaque, ainda, que no caso em tela, restou estabelecido na transação firmada entre as partes que, do valor pactuado - R$ 70.000,00 (setenta mil reais) -,
“70% refere-se a danos morais e 30% a danos materiais diversos, incluindo-se qualquer eventual lucro cessante
”. Veja-se, pois, que não houve deliberação a respeito de eventuais danos estéticos, os quais, como cediço, não se confundem com os danos morais e tampouco com os danos materiais.

Estabelecida essa premissa, resta apurar qual é o termo inicial de fluência da pretensão para recebimento de indenização por dano estético decorrente de acidente de trânsito, alegadamente não contemplada por acordo firmado à época.

Nesse ponto, sobreleva acentuar que a regra no ordenamento jurídico a respeito da fluência dos prazos prescricionais é a adoção da Teoria da
Actio Nata
em sua vertente objetiva, de modo que a prescrição flui a partir da violação do direito, nos termos do artigo 189, do Código Civil:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Contudo,
em hipóteses excepcionais
, a doutrina e a jurisprudência manifestam-se pela aplicação da aludida Teoria
em sua vertente subjetiva, de modo que o prazo prescricional flua a partir do conhecimento da parte prejudicada a respeito da violação ao seu direito
.

A título elucidativo, cumpre transcrever precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA EM SUA VERTENTE SUBJETIVA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria da actio nata em sua vertente objetiva, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem.

2. Em situações excepcionais em que demonstrada a inviabilidade de conhecimento dos demais sócios acerca da gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, a regra do art. 189 do CC, assume viés humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se como marco inicial não mais o momento da ocorrência da violação do direito, mas a data do conhecimento do ato ou fato do qual decorre o direito de agir.

3.
A aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva admite a fluência do prazo prescricional a partir do conhecimento da violação da lesão ao direito subjetivo pelo seu titular e não da violação isoladamente considerada
. [...]

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.494.347/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO SEXUAL INFANTIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA SUBJETIVA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Em situações peculiares, nas quais a vítima não detém plena consciência do dano nem de sua extensão, a jurisprudência desta Corte tem adotado a teoria subjetiva da actio nata, elegendo a data da ciência como termo inicial da prescrição.

2. No caso de violência sexual ocorrida na infância e na adolescência, não é razoável exigir da vítima a imediata atuação no exíguo prazo prescricional de 3 (três) anos após atingir a maioridade civil (art. 206, § 3º, V, do CC/2002). Em virtude da complexidade do trauma associado ao abuso sexual infantil, é possível que, aos 21 (vinte e um) anos de idade, a vítima ainda não tenha plena consciência de toda a extensão do dano sofrido e das consequências desse fato ao longo de sua vida.

2.1. Dessa forma, é imprescindível conceder à vítima a oportunidade de comprovar o momento em que constatou os transtornos decorrentes do abuso sexual, a fim de estabelecer o termo inicial de contagem do prazo prescricional para a reparação civil.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, facultando às partes a produção de provas, devendo posteriormente ser analisada a prescrição sob a ótica da teoria subjetiva da actio nata.

(REsp n. 2.123.047/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

No caso em tela, da análise da narrativa autoral e dos documentos que acompanham a exordial, verifica-se que as úlceras cutâneas que fundamentam o pedido de danos estéticos aparentam ter surgido no ano de 2022 e, aparentemente, guardam direta relação com o evento danoso.
Assim, em uma primeira análise, revela-se possível a aplicação da Teoria da
Actio Nata
em sua vertente subjetiva à hipótese vertente, uma vez que, à época do evento danoso, inclusive quando formalizara acordo de quitação com a requerida, não seria possível que a vítima tomasse conhecimento dos danos que ainda teria de enfrentar em virtude das queimaduras que atingiram seu corpo
.

No mesmo trilhar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXTENSÃO DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que extinguiu o processo ante o decurso do prazo de prescrição da pretensão do autor, que alegou ter sofrido fratura em acidente de trânsito ocorrido em 05/04/2021, e relatou que somente teve ciência inequívoca da extensão de suas lesões e da incapacidade laboral permanente em 19/10/2021, e ajuizou a ação em 14/08/2024 (despacho de citação proferido em 16/08/2024). II. Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito deve ser iniciada na data do evento danoso, quando já conhecido a extensão das lesões ou na data em que a vítima teve ciência inequívoca das lesões e de sua incapacidade laboral permanente
. III. Razões de decidir3. No caso,
prazo prescricional para exercício da pretensão com o ajuizamento da ação de indenização inicia-se a partir da ciência inequívoca da extensão do dano, e não da data do acidente, por se tratar de lesão que não é de fácil constatação, aplicando-se analogicamente o teor da Súmula nº 278 do STJ
. 4. Os documentos dos autos indicam que a parte autora teve ciência da irreversibilidade das sequelas e da incapacidade laboral em outubro/2021, quando parou de receber o benefício de auxílio-doença do INSS ou mesmo em 14/06/2022, quando recebeu indenização securitária de acordo com grau de invalidez do autor apurado no âmbito administrativo. 5. A ação ajuizada em 14/08/2024 está dentro do prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, já que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 16/08/2024, interrompendo o prazo prescricional, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença recorrida. 6.
A jurisprudência do STJ aplica a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva em casos de incapacidade permanente.
lV. Dispositivo e tese7. Apelação provida para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação. Tese de julgamento:
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito inicia-se na data em que a vítima teve ciência inequívoca da extensão das lesões e de sua irreversibilidade, e não na data do evento danoso, quando se tratar de pretensão que depende da fixação da extensão do dano.
(TJPR; ApCiv 0010857-12.2024.8.16.0045; Arapongas; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 17/08/2025; DJPR 25/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO NÃO ACOLHIDO.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA. Mérito.
Prazo prescricional que se inicia somente após o conhecimento da incapacidade. Teoria da actio nata subjetiva.
Suspensão da prescrição. Parte agravada relativamente incapaz. Inteligência do artigo 198, I do CC. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0047069-75.2021.8.16.0000; Fazenda Rio Grande; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani; Julg. 17/02/2022; DJPR 21/02/2022)

Cumpre destacar, por oportuno, que não se está aqui a afirmar, indene de dúvidas, que a autora apenas tomou conhecimento das referidas lesões no ano de 2022 e que esse, indiscutivelmente, seria o termo inicial de fluência do prazo prescricional. Destarte, considerando o julgamento antecipado da lide, restou inviabilizada qualquer constatação mais aprofundada a respeito dos referidos fatos, uma vez que não houve inauguração da fase instrutória, na qual ambas as partes certamente poderão contribuir com maiores esclarecimentos a respeito dos eventos narrados.

Nessa conjuntura, o que se verifica é que, a partir dos elementos conjugados aos autos até o momento, não é possível concluir, neste momento, que a pretensão da requerente esteja, de fato, fulminada pela prescrição, uma vez que todos os fatores supramencionados devem ser levados em consideração para apuração do termo inicial de fluência do indigitado prazo
.

Pelo exposto, concluo que o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral antes da instrução probatória revela-se prematuro, circunstância que enseja a nulidade do comando decisório, para prosseguimento do feito.

Isto posto, conheço do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito, com deflagração da fase instrutória.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da anulação do comando decisório..

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 29/09/2025 às 16:33:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59446129092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.